Tribunal: STF
Processo: Rcl 60843
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Apl Apoio Logístico Ltda. contra decisão proferida nos autos do Processo nº 0020685-83.2014.5.04.0201, mediante a qual o Juiz do Trabalho do Juízo Auxiliar da Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema nº 1.232 da repercussão geral, vinculado ao RE nº 1.387.795.



    Apl Apoio Logístico Ltda. afirma que não participou da fase de conhecimento do do Processo nº 0020685-83.2014.5.04.0201, e que, em sede de execução, por meio de “despacho [...] datado de 21 de março de 2023”, “foi incluído como supostamente pertencente ao mesmo grupo econômico da empresa GUSSIL”.



    Alega que 



    “[e]m que pese ainda não ter sido sequer citada para apresentar sua defesa dentro do REEF até a presente data, a fim de demonstrar que não faz parte do mesmo grupo econômico da empresa GUSSIL, a reclamante APL, em 04/06/2023, teve contra si a expedição de mandado de arresto de bens, no limite de R$ 14.693.705,01 (quatorze milhões, seiscentos e noventa e três mil, setecentos e cinco reais e um centavo), conforme fl. 440 dos autos anexos, cumprido com finalidade não atingida pelo Oficial de Justiça, por ausência de bens de relevante valor econômico, consoante a certidão de fl. 441, datada de 06/07/2023. 



    Ocorre que, como se trata de execução trabalhista, em que a ora reclamante foi incluída sem a necessária defesa e sem participar do processo de conhecimento, tão somente após iniciada a execução e por supostamente integrar o mesmo grupo econômico da empresa GUSSIL, executada principal, entende a reclamante que o Juízo onde tramita a ação citada, por seu Juiz titular, desrespeitou a autoridade de decisão desta Suprema Corte, proferida pelo Ministro Dias Toffoli nos autos do RE 1.387.795, indicado como representativo de controvérsia para fins de repercussão geral (Tema 1.232), e que determinou a suspensão de TODAS as execuções no país, no âmbito da Justiça do Trabalho, que tratam da possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento, o que é o exato caso dos autos!”



    A reclamante requer que seja deferida medida liminar para “que as execuções que integram o REEF não prossigam contra a reclamante até o trânsito em julgado da decisão a ser proferida no julgamento do Tema 1.232 da Repercussão Geral”.



    Ao final, pede que seja julgada procedente a reclamação



    “cassando definitivamente a decisão reclamada, determinando a imediata suspensão do curso do processo nº 0020685-83.2014.5.04.0201 e de todas as execuções que integram o respectivo REEF, que tramita no Juízo Auxiliar da Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, garantindo a autoridade da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795 até o trânsito em julgado da decisão a ser proferida no seu julgamento, quanto ao Tema 1.232 da Repercussão Geral.”



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas.



    O Ministério Público Federal opinou pela negativa de seguimento da reclamação em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGADA OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO RE 1.387.795/MG (TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL), QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO NACIONAL DAS EXECUÇÕES TRABALHISTAS QUE VERSEM SOBRE A INCLUSÃO NO POLO PASSIVO, NA FASE DE EXECUÇÃO, DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. GARANTIA DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. 1. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações cabíveis.2. Inexiste aderência entre a ordem de suspensão nacional de processos, proferida no RE 1.387.795/MG (Tema 1.232 da Repercussão Geral), e a decisão reclamada, que adota mera providência cautelar assecuratória do resultado útil do processo e garante o contraditório e a ampla defesa previamente à realização de eventual e futuro ato de expropriação patrimonial. — Parecer pela negativa de seguimento à reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    Ao prestar as informações (eDoc. 13), a autoridade reclamada destacou que a decisão de arresto em face de Apl Apoio Logístico Ltda. objeto de questionamento foi proferida em sede de “Regime Especial de Execução Forçada (REEF)”, o qual constitui 



    “Procedimento de Reunião de Execuções (PRE) previsto na Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho voltado para os atos de execução forçada em prol da coletividade de credores, a partir da eleição de processo piloto para a concentração dos atos de execução, desde a habilitação de débitos até a distribuição dos valores.”



    Colho, da manifestação do Juízo Auxiliar da Execução do TRT 4, que a “concentração dos atos de execução” no REEF em que proferida a decisão ora reclamada fundamenta-se na “formação de grupo econômico entre as empresas GUSSIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI, PROLIDA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. e APL APOIO LOGÍSTICO LTDA. (ora reclamante)”.



    Reconhece-se que, “no processo piloto [do REEF] não [houve] decisão na fase de conhecimento reconhecendo a existência de grupo econômico”; entretanto, pondera que a situação jurídica já fora objeto de análise em outras oportunidades no âmbito do TRT 4.



    A autoridade reclamada informou, ainda, que 



    “[a]tualmente, o REEF do processo piloto nº 0020685-83.2014.5.04.0201 centraliza os débitos de 412 (quatrocentos e doze) processos trabalhistas, totalizando R$ 15.112.554,42 (quinze milhões, cento e doze mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).”



    Dos documentos apresentados nos autos, verifico que, para a formação REEF, o Juízo Auxiliar da Execução do TRT4 requisitou a indicação de “processo da devedora [GUSSIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP] que possa servir de centralizador [de Procedimento de Reunião de Execuções]” (eDoc. 5, p. 13), tendo o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Canoas despachado nos autos do Processo nº 0020685-83.2014.5.04.0201, nos termos:



    “Considerando o teor do e-mail juntado aos autos sob #id: 56ccb8d, diligencie-se na remessa do presente processo ao JAE para, em substituição ao processo 0020498-75.2014.5.04.0201, servir como processo piloto, necessário à formação do REEF em face da executada [GUSSIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP].”



    Identifico, também, que Apl Apoio Logistico Ltda. não compôs o polo passivo do Processo nº 0020685-83.2014.5.04.0201 na fase de conhecimento. 



    No âmbito do Juízo Auxiliar da Execução do TRT 4, nos autos do Processo nº 0020685-83.2014.5.04.0201, decidiu-se que



    “Na manifestação do ID. cc7cd08 foi autorizado o aprofundamento da pesquisa patrimonial em relação à empresa GUSSIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP  - CNPJ 06.996.041/0001-66, bem como das empresas a ela relacionadas como integrantes do mesmo grupo econômico.



    Ao realizar a pesquisa preliminar para a instauração do REEF e sua habilitação dos processos pelas unidades judiciais da capital e interior, a Divisão de Pesquisa Patrimonial deparou-se com elementos indiciários consistentes da existência de grupo econômico bem mais vasto de empresas e cooperativas de trabalho, muitas delas já reconhecidas em decisões jurisprudenciais como integrantes do mesmo empreendimento, formado por  pessoas que, de forma coordenada,  se relacionam em comunhão de interesses, fazendo uso das pessoas jurídicas por eles administradas para a intermediação  de mão de obra por meio de contratos de prestação de serviço, prioritariamente em órgãos públicos das esferas federal, estadual e municipal. 



    Realizados os primeiros levantamentos, constatou-se que a empresa GUSSIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP,  atualmente sob a propriedade formal da Sra. MARINEIDE DE OLIVEIRA FRANCISCO  - CPF 025.737.580-52, é grande devedora trabalhista, possuindo, atualmente, com base em consulta do dia 10/03/2023, 105 processos trabalhistas registrados no BNDT no TRT da 4ª Região, quadro que se torna mais crítico ao analisar os registros do PJE, em que são contabilizados 52 processos em fase de conhecimento, 1 processos em fase de liquidação e 180 processos ativos  em fase de execução.  Há, ainda, 248 processos que foram arquivados, mas não de forma definitiva. 



    Além da situação da empresa em si e suas alterações contratuais, examinou-se o histórico de seus sócios, ex-sócios e pessoas ligadas à sua administração e gestão.  Por meio desta apreciação, verificou-se que, além da Sra. MARINEIDE, atual proprietária, outros nomes merecem exame e aprofundamento.  Dentre os nomes associados à empresa GUSSIL, é preciso apurar as vinculações de GUSTAVO DA SILVA FRAGA - CPF 892.700.020-04 e sua companheira JANAÍNA PASQUALOTTO - 954.915.200-63, RENATO DA SILVA LEITE - CPF 018.727.050- 30, INGRID PEREIRA LINHARES - CPF 654.020.220-20, NILMAR DA SILVA - CPF 811.236.980-15, NELI MARIA DATTEIN MACHADO DA ROSA - CPF 293.989.750-68, MARIA INÊS STRAGLIOTTO POCHMANN - CPF 257.797.880-49, FERNANDO LEO DE LA RUE - CPF 371.212.600-00,  MICHELE NINOV DOVIZINSKI – CPF 810.553.820-20, CARLOS ALBERTO SERBA VARREIRA - CPF   931.343.710-49 e RENATO CARLOS WALTER- CPF 020.893.649- 12. 



    Também formalmente registrada em nome da Sra. MARINEIDE DE OLIVEIRA FRANCISCO, mas em menor proporção, a empresa PROLIDA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, CNPJ 06.995.494/0001-78, possuía 10 processos em execução no dia 10/03/2023, 5 deles registrados no BNDT, além de 5 processos arquivados provisoriamente. 



    Salta aos olhos o fato de que todos os ex-sócios da empresa GUSSIL tiveram passagem também pela empresa PROLIDA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA – ME: JANAINA PASQUALOTTO, RENATO DA SILVA LEITE, GUSTAVO DA SILVA FRAGA, MARIA INES STRAGLIOTTO POCHMANN  e NILMAR DA SILVA. Tal coincidência possibilita a conclusão de que há uma intersecção bastante sólida no relacionamento destas empresas. 



    Corroborando esta evidência, há jurisprudência na SEEx deste TRT reconhecendo a formação de grupo econômico entre as empresas GUSSIL, PROLIDA e APL, conforme abaixo se reproduz:



    [...]



    No que diz respeito à empresa APL APOIO LOGISTICO LTDA. - CNPJ: 18.362.367/0001-10, atualmente sob a responsabilidade formal de FERNANDO DE LA RUE - CPF 371.212.600-00, contou com a participação em seu quadro societário de MARINEIDE DE OLIVEIRA FRANCISCO, NILMAR DA SILVA e MIRIAN DE OLIVEIRA, vários deles ex-sócios da GUSSIL e/ou PROLIDA.”



    Diferentemente das demais empresas, esta possui diversos contratos de prestação de serviço ativos e mantém contas bancárias com saldos positivos. Há, inclusive, Mandado de Segurança autuado sob de nº 5016076- 70.2021.4.04.7100/RS, relativo a contrato de prestação de serviço mantido com o Governo Federal, com indicação de valores retidos (R$5.169,88, R$4.390,60, R$4.864,32 e R$10.800,57). Relativamente aos contratos de prestação de serviço estaduais e municipais, constata-se ao menos um contrato vigente (e com valores bastante expressivos), tendo por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de auxiliar infantil, junto às Escolas Municipais de Educação Infantil de Passo Fundo/RS, em regime de empreitada global, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no Edital Municipal e seus Anexos, com valor inicialmente previsto de R$ 2.177.776.80. 



    Outros contratos de prestação de serviços, cujos prazos foram recentemente finalizados, podem, eventualmente, ter sido renovados ou possuírem saldo remanescente a ser pago, conforme abaixo descrito:



    [...]



    Outrossim, as contas bancárias da investigada referida, conforme apurado no dia 24/01/2023, encontravam-se com saldos positivos no importe de R$276.161,36, R$387.515,27 e R$233.017,93, totalizando quase R$ 900 mil reais. 



    Ao examinar as dívidas da empresa APL APOIO LOGISTICO LTDA. no âmbito do TRT da 4ª Região, verifica-se situação diversa da identificada em relação às demais empresas: há apenas um processo registrado no BNDT - nº 0021559- 25.2015.5.04.0204, com garantia do Juízo.  Neste feito, encontram-se no polo passivo GUSSIL PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP, MUNICIPIO DE CANOAS, APL APOIO LOGÍSTICO EIRELI - EPP e PROLIDA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. A empresa APL interpôs embargos à execução e agravo de petição da decisão de sua inclusão no polo passivo, fazendo o necessário depósito da quantia exequenda nos autos. 



    Já nos autos do processo nº 0000391-38.2012.5.04.0861, que tramita na Vara do Trabalho de São Gabriel, em 14 de junho de 2016 a empresa APL APOIO LOGISTICO LTDA - EPP realizou conciliação das diversas lides existentes naquela localidade reconhecendo os redirecionamentos da execução que lhe foram  impostas pelas obrigações trabalhistas da reclamada GUSSIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. Neste caso, a APL, já condenada em 37 processos, conciliou para pagar, nos processo da GUSSIL sem condenação solidária ou subsidiária do Município de São Gabriel, os valores das execuções,  inclusive das futuras execuções na mesma condição. Ainda, dos termos do acordo, restou evidente que o objetivo da APL era cessar as penhoras de crédito junto a tomadores de serviço e manutenção do seu registro no BNDT apto à novas contratações por via licitatória.



    Continuando a análise da situação da empresa APL APOIO LOGÍSTICO LTDA., foram identificados 8 processos trabalhistas em fase de execução, 5 processos na fase de liquidação e 82 processos na fase de conhecimento, demonstrando razoável probabilidade de crescimento de execuções no próximo período após o julgamento dos processos ainda pendentes de decisão. 



    Os dados do histórico de relacionamentos e participação dos sócios e ex-sócios destas empresas trouxeram elementos indiciários de uma primeira fase de sua atuação no ramo da prestação de serviços como intermediadores de mãode-obra em cooperativas de trabalho.  Para diminuir custos, em especial com encargos trabalhistas e previdenciários, os empregados, cujos contratos de trabalho eram agenciados e intermediados  pelos “diretores, administradores e conselheiros” de cooperativas  junto aos tomadores de serviço, eram cadastrados simuladamente como “sócios destas cooperativas”, numa utilização das “cooperativas de trabalho” como fachada para que se realizasse fraude à legislação trabalhista.  



    A permanência no tempo dos mesmos nomes identificados comprova a continuidade da prática da intermediação de mão-de-obra por estes operadores utilizando-se de distintas empresas, num primeiro momento sob o formato de cooperativas de trabalho, passando,  num segundo momento, a se utilizarem de sociedades empresárias limitadas, e alterando-se, ao final, para o formato de pequenas empresas (MEI, EIRELI, EPP).   



    As alterações realizadas nos tipos empresariais garantiram, de um lado, a blindagem necessária para que a responsabilidade patrimonial sobre as dívidas acumuladas recaísse sobre o menor número de pessoas que, em sua maioria, não possuíam patrimônio para fazer frente ao passivo existente e, de outro,  possibilitasse a continuidade do mesmo grupo de pessoas no ramo de prestação de serviços junto a tomadores de serviços. 



    Com base nas consultas realizadas foi possível identificar a conexão dos sócios, ex-sócios ou gestores das empresas GUSSIL e PROLIDA com as seguintes cooperativas de trabalho: COTRARIO - COOPERATIVA DE TRABALHO RIOGRANDENSE LTDA. - CNPJ 02.571.188/0001-53; META COOPERATIVA DE SERVIÇOS LTDA. - CNPJ 03.116.681/0001-46; e  COTRAVIEL - COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA VILA ELIZABETH LTDA - CNPJ 03.697.382/0001-42.



    [...]



    Conquanto a reunião de execuções do grupo acima pudesse ser cindida, seja pela formação de grupos menores, seja pelo estabelecimento de um REEF para cada empresa devedora, das informações trazidas se extrai que, potencialmente, as mesmas pessoas físicas atuam na gestão de diversas das empresas acima. Destarte, não se mostra conveniente, por ora, que as mesmas pessoas físicas e o mesmo patrimônio venham sofrer os atos de execução em diferentes processos, sem prejuízo de, após a apresentação das defesas, verificando eventual limitação de responsabilidade, ser cindido o presente REEFs em outros menores. Para tanto, as habilitações devem indicar os CNPJs das empresas que respondem definitivamente pelo débito, a fim de possibilitar a apuração do montante devido por cada uma delas.



    INSTAURAÇÃO DO REGIME ESPECIAL DE EXECUÇÃO FORÇADA (REEF):



    Em razão de todo o exposto, INSTAURO nestes autos o REEF em face das empresas: 



    GUSSIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP  - CNPJ 06.996.041/0001-66; 



    PROLIDA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, CNPJ 06.995.494/0001- 78; 



    COTRARIO - COOPERATIVA DE TRABALHO RIOGRANDENSE LTDA. - CNPJ 02.571.188 /0001-53; 



    META COOPERATIVA DE SERVIÇOS LTDA. - CNPJ 03.116.681/0001-46; 



    COTRAVIEL COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA VILA ELIZABETH LTDA - CNPJ 03.697.382/0001-42; 



    APL APOIO LOGISTICO LTDA. - CNPJ 18.362.367/0001-10; 



    CONFIDENCIAL SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 10.906.308/0001-54; 



    ABRASSI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA  SOCIAL, SAÚDE E INCLUSÃO - CNPJ 10.286.773/0001-30; e 



    EMPRESA DE VIGILÂNCIA NOROESTE LTDA - CNPJ 02.243.892/0001-87.” (grifos nossos)



    Da moldura fático-jurídica acima delineada, e considerado o atual estágio do processo em que proferida a decisão reclamada, entendo que não é possível extrair violação à autoridade do Supremo Tribunal Federal consubstanciada na ordem de suspensão nacional do processamento de execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da repercussão geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma, por ausência de aderência estrita.



    A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente